Tribunal: TJDFT
Processo: 0703111-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703111-95.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MARISELDA SALGADO COURY RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. PAGAMENTO POSTERIOR DE VERBAS SALARIAIS. QUANTIA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. ERRO POR PARTE DA ADMINISTRAÇAO. BOA-FÉ NÃO CARACTERIZADA. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CABIMENTO. 1. Desde que não tenha concorrido para o erro do órgão pagador, ou seja, desde que esteja configurada a boa-fé, impõe-se a mitigação da legalidade estrita, de modo a afastar a obrigação, por parte do servidor público, de restituir à Administração Pública os valores indevidamente lançados em folha de pagamento. 2.Tendo em vista que a ré tinha inequívoca ciência de que os valores que lhe foram pagos a título de gratificação natalícia e de remuneração mensal não seriam devidas, tendo em vista que, por livre iniciativa, já se encontrava exonerada do cargo de professora da rede pública de educação do Distrito Federal, não há como ser afastada a obrigação de ressarcir os valores indevidamente recebidos, com base na alegação de que se trata de verba recebida de boa-fé. 3.Recurso de Apelação conhecido e não provido. A recorrente alega dissídio jurisprudencial, ao argumento de que as verbas de caráter alimentar pagas a mais por erro da Administração Pública não devem ser devolvidas quando recebidas de boa-fé pelo servidor. Colaciona julgado da Corte Superior para demonstrá-la. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal supostamente malferido ou interpretado de forma divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recuso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt nos EDcl no REsp 1826531/AP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26//6/2020. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo. Isso porque a turma julgadora assentou: No entanto, na hipótese em análise, a apelante, apesar de não ter contribuído para o erro que culminou com o pagamento indevido, tinha plena ciência de que não fazia jus a qualquer pagamento oriundo da Secretária de Educação do Distrito Federal, eis ter solicitado, por livre iniciativa, a sua exoneração do cargo de professora (ID. 5913377), circunstância que pôs fim do pacto laboral, a revelar inexistir qualquer indício de boa-fé em sua conduta. Ademais, constata-se, pela declaração constante do ID. 5913377 (pag. 55) e pela solicitação constante do ID. 5913377 (pág. 57), que a apelante tinha inequívoca ciência do débito, tanto que solicitou a compensação com eventuais créditos a receber da Secretaria de Educação e parcelamento do valor remanescente, mediante desconto em conta corrente. No entanto, após intimada a realizar o pagamento da quantia devida, manteve-se silente às notificações promovidas pelo DISTRITO FEDERAL e, em defesa apresentada na demanda ora em apreço, pretende eximir-se de sua obrigação, sob alegação de recebimento de boa-fé. De igual modo, não merece amparo a tese ventilada pela apelante quanto à natureza alimentar das verbas indevidamente recebidas, eis que estão desassociadas de qualquer contraprestação pelo serviço prestado enquanto professora, pois pagas após o pedido de exoneração, formulado pela própria apelante. ..... Assim, há elementos suficientes para demonstrar que a ré/apelante tinha conhecimento de que os valores lhe foram pagos indevidamente, em decorrência de erro operacional da administração, incapaz, portanto, de gerar uma falsa expectativa de que eram legais e devidos, especialmente pelo fato de ter havido por parte da própria ré, previamente ao recebimento das quantias indevidas, o pedido de exoneração do cargo. Dessa forma, a apelante deveria ter requerido ao setor competente a suspensão imediata dos pagamentos, mas não o fez, motivo pelo qual entendo estar afastada a boa-fé, devendo prevalecer a condenação imposta, sob pena de enriquecimento ilícito da ré em detrimento do erário ( ID 12196879) Desse modo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023